Tribunal: TJDFT
Processo: 0735429-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735429-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO VILANOVA CERVEIRA JUNIOR AGRAVADO: RITA SIVINSKI CERVEIRA D E S P A C H O Vistos, etc., O prazo é comum para as partes. Aguarde-se o decurso fixado no despacho anterior. Após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator